Tribunal: TJSP
Processo: 3009621-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO FIXADO EM RECURSO REPETITIVO. DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO CNJ 232/2016 (DE 13-7). INAPLICABILIDADE. RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL.

O perito contábil justificou a estimativa de seus honorários, vislumbrando-se que a complexidade do

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO FIXADO EM RECURSO REPETITIVO. DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO CNJ 232/2016 (DE 13-7). INAPLICABILIDADE. RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL.

O perito contábil justificou a estimativa de seus honorários, vislumbrando-se que a complexidade do trabalho a ser realizado pelo expert autoriza a verba honorária no montante fixado na origem, não trazendo a Fazenda recorrente elemento algum para caracterizar a alegada excessividade, inaplicáveis, ademais, as disposições da Resolução CNJ 232/2016, por não se tratar de perícia a ser custeada por beneficiário da justiça gratuita.

Não provimento do agravo.